Tribunal: STF
Processo: HC 186710
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus impetrado em causa própria no qual se aponta como autoridade coatora o Governador do Estado da Bahia.
    É a síntese do necessário, decido.
    O caso escapa à competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Governador de estado, não tendo o impetrante/paciente, ademais, foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). 
    Com efeito, pertence ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar esta impetração, por força do art. 105, I, alínea ‘c’, da Constituição Federal, in verbis: 
    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (…)
    c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea ‘a’, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;” (grifos nossos).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte, nego seguimento ao habeas corpus e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente